Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707968-53.2019.8.07.0018 RECORRENTES: VANDA ALVES DA ROCHA, PEDRO LOPES DE OLIVEIRA, MARLY TEIXEIRA DE ARAUJO, MARIO BEZERRA DE MORAIS, MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA RECORRIDOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente em nome próprio direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). 2. A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos pode ser restringida subjetivamente pelo pedido constante na petição inicial ou mesmo pela sentença coletiva. Verificada situação processual em que a peça vestibular do mandado de segurança, conquanto traga fundamento que faz referência expressa a interesse de seus filiados, conclui postulando em nome dos filiados ou não, imprescindível que a sentença expressamente estabelecesse seu âmbito subjetivo de abrangência para positivar se adstritos seus efeitos e eficácia aos filiados à entidade ou à toda a categoria profissional. Não o tendo feito o magistrado nem tendo a entidade sindical manejado embargos de declaração para evidenciar a maior extensão pretendida pelos apelantes, imperativo que prevaleça o sentido que da sentença transitada em julgado decorre de adstrição aos filiados. Inadmissibilidade de discussão em fase executiva dos efeitos (limites subjetivos) da ação coletiva proposta por entidade sindical. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Asseveram que caso o SINDIRETA estivesse interessado em representar apenas seus filiados, teria acostados aos autos junto com a exordial uma lista constando o nome de todos os filiados à época, mas não o fez, visto que sua intenção era a substituição da categoria. Acrescentam que o fato da sentença coletiva ter mencionado “seus substituídos”, não tem como nos levar ao entendimento de que estava se referindo aos filiados, haja vista que os sindicatos agem como substituto processual de toda categoria. Requerem que todas as intimações e identificações do presente feito sejam procedidas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 18 do CPC, uma vez que a decisão combatida encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL.IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIDORES QUE NÃO INTEGRARAM A LISTAGEM. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a execução individual por servidores que não constaram de listagem apresentada por sindicato em ação coletiva, quando a decisão exequenda expressamente limitou os efeitos da condenação aos servidores indicados na referida lista. 2. O Tribunal de origem, ao apreciar recurso de apelação, manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes, por entender que, em caso de limitação subjetiva no título judicial, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores não contemplados. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que, no caso de expressa limitação no título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1507769/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as intimações e identificações do presente feito sejam procedidas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023